Tribunal: STF
Processo: HC 157209
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984).



    3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.